Tribunal: STF
Processo: RHC 237265
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Machado dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE O TOTAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS REPRIMENDAS COM O FIM DE APLICAR DIFERENTES PERCENTUAIS PARA CADA UMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O acórdão combatido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório. 



    2. Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC n. 307.180/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 13/5/2015). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 853.101 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Pretende, em síntese “a retificação dos cálculos da pena do PACIENTE, para o fim de que conste 40% (2/5) no cálculo das previsões do benefício de progressão de regime no que se refere ao delito cometido em 2011”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que, no que tange à pretensão de aplicação da fração de 40% para fins de progressão de regime em relação a sua primeira condenação pelo crime de tráfico de drogas, razão não assiste a defesa, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (grifei): 



    O Tribunal de origem reconheceu a reincidência do ora agravante na totalidade de suas penas, às seguintes considerações:



    [...]



    Como se vê, a decisão profligada se revela idônea. Isso porque, sabe-se que uma vez reconhecida a reincidência específica do reeducando (autos 0005406-79.2012.8.24.0020), mesmo que em condenação posterior, trata-se de condição pessoal adquirida, circunstância ensejadora da aplicação do parâmetro mais gravoso sobre todas as condenações da mesma natureza, inclusive as pretéritas, independentemente da condição de primário e/ou reincidente genérico à época.



    [...]



    O acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, devendo segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória e reconhecida pelo Juízo executório.



    [...]



    Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC n. 307.180/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 13/5/2015).



    Destaco, que em casos fronteiriços, no que concerne à fração exigida para a progressão de regime prisional em casos de unificação de penas, o acórdão ora impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, eis que “ao unificar as penas, deve o Juízo das Execuções estender os efeitos da reincidência à totalidade do crimes, nos exatos termos da jurisprudência do STJ, sob pena de conceder àquele que comete crimes comuns após sofrer condenação o mesmo tratamento conferido ao que cometeu apenas um” (HC 169.811, ministro Gilmar Mendes – grifei). 



    Cito, na mesma linha, os seguintes precedentes (HC 157.210 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 166.740 AgR, ministro Luiz Fux): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. 



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 177.123 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente